Tribunal: TJMT
Processo: 1019915-19.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019915-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019915-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019915-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado em Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de que houve contradição e com o objetivo de pré-questionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019915-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante diz que a ocorrência de contradição é em relação a outros julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara e deste relator, que afastaram o direito da Seguradora diante da ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar e em razão das provas apresentadas serem unilaterais.

Importante assinalar que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso. Confira-se:

“(...) A apelada ajuizou a Ação sob a justificativa de que firmou contratos de seguro
com as empresas elencadas na inicial, representados pelas apólices n.º 3353/0010019/18, 0120/0003532/16, 1093/0008741/18.

Aduziu que em 14/03/2014, 08/01/2014 e 26/01/2014, as unidades consumidoras sofreram oscilações elétricas provenientes da rede de distribuição administrada pela apelante, o que danificou os equipamentos eletroeletrônicos segurados.

Afirmou que efetuou o pagamento devido e buscou o ressarcimento da importância em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à apelante.

Importante consignar inicialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

A propósito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A Súmula 188 do STF enuncia que o
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor.

Neste caso, a autora fez prova do pagamento às empresas num montante de R$42.312,83 e não houve impugnação específica quanto a esse valor, que, portanto, é incontroverso
.

Os avisos de sinistro, os laudos, os relatórios, as apólices e os comprovantes de transferências atestam os problemas decorrentes do fato narrado, a relação entre a apelada e as seguradas e a indenização por ela efetuada (ids 52372021 a 52372027 e 52372031 a 52372044).

Já os argumentos apresentados pela apelante não são capazes de infirmar os laudos técnicos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados.

No tocante à arguição de que seria indispensável a abertura de procedimento administrativo
junto à concessionária, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente por não ser razoável esperar que a apelante procedesse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. E também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse procedimento.

É evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, sendo devido o ressarcimento à seguradora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.3.
Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR
. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 18% para 20% sobre a condenação.”

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020